Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLUÇÃO INTEGRAL DA ATIVIDADE SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII.
2. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o).
3. Por sua vez, o art. 995 do CPC dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
4. A determinação de aguardar o trânsito em julgado de recurso que não determinou a suspensão do processo originário implica afastar a consequência necessária da decisão agravada. Significa, em outras palavras, conceder efeito suspensivo à decisão, que é própria do agravo de instrumento, sem previsão em lei e em violação ao artigo 1.019, I, do CPC. Logo, trata-se de atribuição de efeito suspensivo por juízo funcionalmente incompetente.
5. Apesar da afetação da forma de incidência da Selic ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1349), não há determinação de suspensão dos processos sobre o tema em segunda instância. Não há fundamento legal apto a condicionar a continuidade da execução ao trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo.
6. Ainda que se considere o poder geral de cautela, a jurisdição deve se orientar pela primazia à solução da controvérsia.
7. Recurso conhecido e não provido.